Tribunal: STF
Processo: HC 69599
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-30
Data de publicação: 1993-06-30

Ementa:
E  M E N  T A: I.  Ministério Público: legitimidade "ad
processum"  para o  oferecimento  da denuncia  de  Promotor designado
previamente  para   compor  grupo   especial  de   acompanhamento  de
investigações  e  promoção  da ação  penal  relativas  a determinados
crimes
1.             Sendo a  denuncia anterior  a L.  8.625/93 - segundo a
maioria  do STF, firmada no HC 67.759 (vencido, no ponto o relator) -
não  se poderia opor-lhe  a validade o  chamado princípio do Promotor
Natural,  pois, a falta de legislação que se reputou necessaria a sua
eficacia, estaria em pleno vigor o art, 7., V, LC 40/81, que conferia
ao Procurador-Geral amplo poder de substituição para, "mesmo no curso
do  processo,  designar  outro  membro  do  Ministério  Público  para
prosseguir  na ação  penal, dando-lhe  orientação que  for cabivel no
caso concreto".
2.             De qualquer modo,  ainda para os  que, como o relator,
opuseram  temperamento a recepção  integral da legislação anterior, a
Constituição vigente não veda a designação, no Ministério Público, de
grupos  especializados por matéria, na medida em que a atribuição aos
seus  componentes da  condução  dos processos  respectivos  implica a
previa subtração deles da esfera de atuação do Promotor genericamente
incumbido de atuar perante determinado juízo.
II.            Competência:  prevenção:  exigência  de  distribuição:
incompetencia,  porem,   que,  sendo  relativa,   ficou  sanada  pela
preclusão.
1.             O art. 83  C.Pr.Pen há de  ser entendido em conjugação
com  o art.  75, parag.  único: só  se pode  cogitar de  prevenção da
competência,  quando  a  decisão,  que  a  determinaria,  tenha  sido
precedida  de distribuição:  não previnem  a competência  decisões de
juiz  de plantao, nem as  facultadas, em caso de urgencia, a qualquer
dos juizes criminais do foro.
2.             A jurisprudência do STF esta consolidada no sentido de
que  e relativa, no processo  penal, não só a competência territorial
de  foro, mas também a  firmada por prevenção (precedentes): donde, a
falta  de  exceção tempestivamente  oposta,  o  convalescimento, pela
preclusão,  da incompetencia do  juiz que equivocadamente se entendeu
prevento.